Tribunal: TJPA
Processo: 0016399-66.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016399-66.2016.8.14.0006

RECORRENTE: ENISON HERNANY FONSECA E SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0016399-66.2016.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ENISON HERNANY FONSECA E SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, prevista nos arts. 121, § 2º, IV, c/c 14, II, do Código Penal, sob a acusação de haver desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Mauro Farias dos Reis, pelas costas, em seu estabelecimento comercial, sem possibilidade de defesa. O recorrente pleiteou, sucessivamente: (I) o reconhecimento da desistência voluntária; (II) a desclassificação para o crime de lesão corporal leve (art. 129, “caput”, do CP); e (III) a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O juízo de origem manteve a pronúncia, decisão esta impugnada no presente recurso, que foi julgado improvido.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do réu por tentativa de homicídio qualificado; (II) estabelecer se é possível o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do crime para lesão corporal simples; e (III) determinar se é cabível o decote da qualificadora relativa à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP, sendo incabível análise exauriente da prova ou julgamento antecipado do mérito da acusação.

4.

A pronúncia não ofende os princípios da presunção de inocência ou do “in dubio pro reo”, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, diante do reconhecimento constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

5.

A prova pericial e os depoimentos colhidos em juízo e no inquérito demonstram a materialidade do crime e indicam o recorrente como autor dos disparos, justificando a submissão ao Júri.

6.

A tese de desistência voluntária não se sustenta diante da prova de que o acusado efetuou diversos disparos e foi impedido de consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade (grade do estabelecimento e falha da arma).

7.

A desclassificação para lesão corporal leve exige certeza quanto à inexistência de dolo de matar, o que não se verifica no caso, sendo inviável sua apreciação na fase da pronúncia, por ser matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

8.

A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só é admissível se manifestamente improcedente, o que não ocorre quando os indícios apontam disparos pelas costas e de surpresa, devendo a matéria ser submetida ao juízo do Júri.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a análise exauriente da prova na fase do “judicium accusationis”.

2.

A desistência voluntária somente se configura quando o agente cessa a execução por vontade própria, o que não ocorre quando a consumação é impedida por fatores externos.

3.

A desclassificação para lesão corporal simples na fase da pronúncia é inadmissível quando há dúvida quanto ao dolo de matar, por ser matéria de competência do Tribunal do Júri.

4.

A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia só é cabível se esta for manifestamente improcedente, o que não se verifica quando há indícios de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 15, 121, § 2º, IV, e 129, caput; CPP, arts. 413, caput e § 1º, e 415, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016399-66.2016.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ENISON HERNANY FONSECA E SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ENISON HERNANY FONSECA E SILVA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado constante dos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 19/12/2013, no período da noite, na Rua Rio Negro, Quadra 41, casa 18, "Comercial Farias", bairro do PAAR, município de Ananindeua, o recorrente tentou ceifar a vida da vítima Mauro Farias dos Reis, mediante disparos de arma de fogo.

Segundo a narrativa da peça inicial acusatória, o ofendido encontrava-se em seu estabelecimento comercial quando o recorrente se aproximou solicitando um “retalho” de cigarros, ao se virar para atendê-lo foi surpreendida por diversos disparos efetuados pelo mesmo, sendo atingido nas costas, fugindo o recorrente logo em seguida.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a estrutura gradeada do comércio impediu o ingresso do apelante no local e a arma teria falhado em duas ocasiões. Ressalta-se que o disparo pelas costas evidencia a intenção de matar, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Embora não tenha sido identificado com precisão o motivo do crime, restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, com suporte nos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática do delito previsto nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo pelo referido crime, ou seja, homicídio qualificado tentado constante dos 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do referido Estatuto Repressivo, para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso, pugnando inicialmente pelo reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), e, alternativamente, pela desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal leve, prevista no artigo 129, “caput” do CP, e, por fim, o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (inciso IV, do §2º, do artigo 121, do CP).

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de exame de lesão corporal do ofendido Mauro Farias dos Reis,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 –
DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

(ART. 15 DO CÓDIGO PENAL)

A defesa do recorrente sustenta em suas razões de apelo, que realmente aquele desferiu apenas um único tiro de revólver na vítima, e que tal fato caracterizaria “desistência voluntária” na consumação do crime de tentativa de homicídio.

Pois bem, não vislumbro como acatar no momento, a referida tese.

Explico.

Nos termos do artigo 15, do Código Penal, para o reconhecimento da desistência voluntária imperioso se faz que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na prática da conduta, ou seja, cessa a execução do delito ou, ainda, impeça que se produza o resultado. Configurada tal situação, o agente somente responde pelos atos que já praticou.

No presente caso, nota-se que esta não é, “prima facie”, a hipótese retratada nos autos, vez que existem indícios de que contra a vítima foram disparados diversos tiros, sendo que somente um deles atingiu o ofendido, o que lhe lesão provocou corporal atestada por laudo pericial juntado ao feito, sendo salvo de seu algoz devido as grandes de proteção do estabelecimento comercial da vítima, impedindo a consumação do intento criminoso por parte do recorrente, não havendo qualquer elemento probatório no sentido de que o apelante, voluntariamente, desistiu de prosseguir na conduta de tirar a vida do ofendido.

Sobre o assunto colaciona-se a seguinte jurisprudência, “verbis”:

EMENTA:
TRIBUNAL DO JÚRI
-
PRELIMINAR DE NULIDADE
-
REJEIÇÃO
-
PRONÚNCIA
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

-
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE
-
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
-
HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA

-
DECOTE DA QUALIFICADORA
-
INADIMISSIBILIDADE
-
CONSUNÇÃO
-
INVIABILIDADE
-
PRONÚNCIA MANTIDA
. (...)(...)
É inconcebível acolher o pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois a conduta do autor, de desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, gera a suspeita de que, se não queria matá-la, no mínimo, assumiu o risco de produzir esse resultado.
Somente deve ser reconhecida a desistência voluntária quando o agente desiste de prosseguir nos atos de execução por abdicação que emana de sua feição subjetiva, o que, todavia, não pode ser afirmado no caso dos autos.
Conforme a jurisprudência sedimentada em nossos Tribunais, só pode haver a decotação de qualificadoras na fase da pronúncia quando elas, efetivamente, não estiverem caracterizadas. Verifica-se o conflito aparente de normas quando o agente, visando um fim especial e mediante uma só conduta, infringe dois ou mais tipos penais definidos na legislação penal. (...)(...) (Processo 10184160009496001 – TJMG – RESE – Relator: Des. Paulo Cesar Dias – publicação: 22/01/2019 – julgamento: 11/12/2018)

Portanto, é indispensável a análise de referida tese pelo conselho de sentença, juiz natural da demanda.

3.4 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Pleiteia ainda o recorrente a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado – artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, do Código Penal -, para o crime de lesão corporal simples – artigo 129, “caput”, do Estatuto Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Outra vez, não lhe assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal simples como pretende a defesa, porque vislumbra-se fortes indícios de que este atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que o recorrente no dia dos fatos assumiu o risco na produção do resultado morte, pois disparou de forma inesperada e sem chance de defesa, tiros nas costas do ofendido, pelo simples motivo de falsas acusações preferidas pelo ofendido contra aquele, alegando que não pretendia ceifar a vida da vítima.

Ademais, a análise - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

3.5 –
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, PREVISTA NO INCISO IV, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, a qualificadora observada pelo magistrado “ad quo” – inciso IV, § 2º, do artigo 121, do CP - deve ser mantida na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a determinação de submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/09/2025